Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
2. Recurso conhecido e desprovido.